Tribunal: TJSP
Processo: 0036735-37.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara de execuções do local em que proferida a sentença de condenação. Remessa ao juízo das execuções do local do cumprimento da pena corporal. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência da Juíza suscitada da 2a Vara Judicial da

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara de execuções do local em que proferida a sentença de condenação. Remessa ao juízo das execuções do local do cumprimento da pena corporal. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência da Juíza suscitada da 2a Vara Judicial da Comarca de Santa Isabel.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000028951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0036735-37.2020.8.26.0000,
da Comarca de Pacaembu, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DE PACAEMBU e Interessado CAIO
CESAR DA SILVA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a
VARA DE SANTA ISABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo de
jurisdição para declarar a competência da MMa. Juíza
de Direito suscitada da 2a Vara Judicial da Comarca de
Santa Isabel., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036735-37.2020.8.26.0000 - Voto no 38.137
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0036735-37.2020.8.26.0000
COMARCA: PACAEMBU (1a VARA)
INTERESSADO: CAIO CESAR DA SILVA
SUSCITANTE: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL
DE PACAEMBU
SUSCITADA: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL
DE SANTA ISABEL
VOTO No 38.137
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-
multa aplicada ao réu, distribuída perante a Vara
de execuções do local em que proferida a sentença
de condenação. Remessa ao juízo das execuções do
local
do
cumprimento
da
pena
corporal.
Impossibilidade. Inteligência dos artigos 480,
§2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-
J da CGJ. Competência da Juíza suscitada da 2a
Vara Judicial da Comarca de Santa Isabel.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 1a
VARA JUDICIAL DE PACAEMBU em face da MMa. JUÍZA DE
DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DE SANTA ISABEL, nos autos
da ação de execução de pena de multa criminal no
1001112-12.2020.8.26.0543, decorrente de ação penal no
0001765-60.2017.8.26.0535,
na
qual
foi
proferida
sentença já transitada em julgado, que condenou Caio
César da Silva pela prática do crime de tráfico de
drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06), a 05
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036735-37.2020.8.26.0000 - Voto no 38.137
3
(quinhentos) dias-multa.
Argumentou
a
suscitante
que
Juíza
suscitada declinou da competência, determinando a
remessa à suscitante, tendo em vista que o réu cumpre
pena privativa de liberdade na comarca de Pacaembu.
Alegou, no entanto, que a competência é do juízo
suscitado
porque,
ainda
que
pacificado
que
a
tramitação da execução da pena de multa deva ocorrer
perante a Vara da Execução Criminal, a competência
territorial será da Vara da Execução Criminal onde
tramitou o processo de conhecimento, e não do local
onde se encontra o executado cumprindo pena privativa
de liberdade. Asseverou que o trâmite da execução da
pena de multa no local onde o réu se encontra preso
viola o princípio da efetividade e da razoável duração
do processo, uma vez que todos os atos expropriatórios
seriam
realizados
por
carta
precatória.
Ainda,
explicou que o executado pode ser transferido de
unidade prisional ou mesmo retornar a sua residência
com o término da pena ou progressão de regime, de modo
que a execução permaneceria em uma Vara que não possui
qualquer vínculo com o executado ou com seu patrimônio. Processado o presente conflito de
jurisdição, foi designada a MMa. Juíza de Direito
suscitada da 2a Vara de Santa Isabel para apreciar as
medidas urgentes.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência da Juíza suscitada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036735-37.2020.8.26.0000 - Voto no 38.137
4
Está configurado o conflito negativo de
jurisdição,
pois
ambas
as
Juízas
recusaram
sua
competência, nos termos do artigo 114, I, do Código de
Processo Penal.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Consta
dos
autos
no
0001765-60.2017.
8.26.0535 a sentença de fls. 273/284, que julgou
procedente em parte a denúncia, reconhecendo que o réu
Caio César da Silva praticou o crime de tráfico de
drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, e condenou-o às penas de 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado,
além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
O v. Acórdão de fls. 403/419 dos referidos autos deu
parcial provimento à apelação do réu para reformar a
r. sentença e condená-lo às penas de 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
O Ministério Público do Estado de São
Paulo ajuizou a presente ação de execução de pena de
multa criminal no 1001112-12.2020.8.26.0543, em razão
da inércia do executado, que, devidamente intimado,
não realizou voluntariamente o pagamento da pena da
multa.
Inicialmente, cumpre salientar que o E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN no
3.150, datado de 13 de dezembro de 2018, houve por bem
conferir interpretação conforme a Constituição Federal
ao artigo 51 do Código Penal, nos termos a seguir
transcritos:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036735-37.2020.8.26.0000 - Voto no 38.137
5
direta para, conferindo interpretação conforme à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar
que a expressão "aplicando-se-lhes as normas da
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição", não exclui a legitimação
prioritária do Ministério Público para a cobrança da
multa na Vara de Execução Penal, nos termos do voto do
Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson
Fachin,
que
o
julgavam
improcedente.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes.
Presidência
do
Ministro
Dias
Toffoli.
Plenário, 13.12.2018”1.
Ressalte-se que tal decisão, dotada de
efeito erga omnes, uma vez que, nos termos do artigo
102, §2o, da Constituição Federal, apresenta eficácia
contra todos e efeito vinculante, torna ineficaz
qualquer
resolução
ou
provimento
anteriormente
emanados das instâncias inferiores.
Verifica-se, ainda, que, após mencionado
julgamento, este E. Tribunal passou a acolher a
interpretação dada:
“Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que julgou extinta a punibilidade do
sentenciado, mesmo sem o pagamento da multa. Recurso
da defesa. Ressalvado o entendimento do relator, esta
Câmara tem orientação sedimentada de que, a despeito
da Lei no 9.268/96 que alterou o artigo 51, do Código
1 Supremo Tribunal Federal. Plenário. ADIN 3.150. Data de julgamento:
13/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036735-37.2020.8.26.0000 - Voto no 38.137
6
Penal, fazendo da multa dívida de valor -, a pena de
multa não perdeu sua natureza de sanção penal, de
sorte que, não paga a pena pecuniária, não se pode
declarar
a
extinção
da
punibilidade,
mesmo
que
cumprida a pena privativa de liberdade. Aplicação do
princípio da colegialidade. Recurso provido”2.
Cabe ressaltar, ainda, que, conquanto
sejam aplicáveis as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, uma vez que os dias-
multa mostram-se revestidos da natureza de sanção
penal condenatória, devem ser executados por quem
detém a legitimação prioritária para sua cobrança, ou
seja, pelo Ministério Público na Vara de Execução
Penal.
De outro lado, a definição da competência
territorial para a cobrança de multa está estabelecida
por este E. Tribunal de Justiça, com fundamento no
artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal.
Aplicáveis, na hipótese, os artigos 480,
§ 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ, que dispõem o seguinte:
“Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou
o processo anotará o pagamento, comunicando o cumprimento ao Juízo das Execuções Criminais
competente para a execução da pena privativa de
liberdade ou da pena restritiva de direitos”. E,
“havendo
comunicação
do
ajuizamento
da
ação
de
execução da multa penal, o juízo de conhecimento
procederá a anotação no histórico de partes inserindo
2 São Paulo. Tribunal de Justiça. Agravo de Execução Penal
9003869-66.2017.8.26.0050. Relator: Laerte Marrone 14a Câmara de
Direito Criminal. Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara das
Execuções Criminais. Data do Julgamento: 15/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036735-37.2020.8.26.0000 - Voto no 38.137
7
o evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de
Multa”, indicando no complemento o número do processo
de execução e lançará a movimentação “61619 Definitivo
Processo Findo com Condenação” remetendo o processo ao
arquivo. A extinção da pena de multa incumbirá ao
Juízo do processo da Execução da multa”.
Na mesma linha as alterações promovidas
pelo Parecer no 59/2020-J da CGJ.
Desse modo, caso não seja voluntariamente
realizado o pagamento da pena pecuniária perante o
Juiz da Vara onde tramitou o processo, caberá ao
Ministério
Público,
prioritariamente,
realizar
a
cobrança da multa perante Vara de Execução Criminal da
Comarca.
Com efeito, no caso, compete à Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Santa Isabel, local
em
que
proferida
a
sentença
condenatória,
o
processamento da cobrança de multa.
Saliente-se que tal posicionamento visa a
evitar a remessa do processo a vários juízos, nos
casos
de
transferência
do
recluso
para
outros
estabelecimentos penitenciários ou na hipótese de
eventual de progressão de regime, de modo a observar
os princípios da celeridade e economia processual.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
consolidado desta C. Câmera Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
EXECUÇÃO DE PENA DE DIAS-MULTA IMPOSTA EM SENTENÇA.
RÉU PRESO. COMPETÊNCIA DA VARA EM QUE TRAMITOU A AÇÃO
DE CONHECIMENTO. Distribuição da demanda perante a
Vara de Execução Criminal da Comarca onde o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036735-37.2020.8.26.0000 - Voto no 38.137
8
está
cumprindo
pena
privativa
de
liberdade.
Redistribuição à Vara de Execução Criminal da Comarca
onde tramitou o processo de conhecimento Inteligência
da ADI no 3.150. Ministério Público que é o único
órgão legitimado para promover a execução da pena de
multa perante a Vara de Execução Criminal. Lei no
13.964/19 que positivou referido entendimento ao
alterar o art. 51 do CP. Execução da pena pecuniária
disciplinada pelo Provimento no 04/2020 da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça. Ação de execução de
pena de multa que é autônoma com relação à execução da
pena de reclusão. Art. 538-A, §4o, do Provimento CGJ
no 04/2020. Observância do princípio da celeridade
processual. Execução que deve tramitar perante a Vara
da Execução Criminal do foro em que tramitou o
processo de conhecimento. Conflito conhecido para
declarar a competência do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Jose do Rio Preto”3.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo de jurisdição para declarar a
competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 2a
Vara Judicial da Comarca de Santa Isabel.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Jurisdição 0020209-92.2020.8.26.0000. Relatora: Juíza Daniela Maria
Cilento Morsello. Data do Julgamento: 19/10/2020.